Tribunal: TJDFT
Processo: 0704207-95.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DOS MEIOS PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. DESÍDIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. A não localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei no 911/69, demonstra ausência de utilidade do processo, principalmente se não são fornecidos os meios necessários para o cumprimento do mandado anteriormente expedido, mesmo após inúmeras determinações judiciais nesse sentido. Os princípios da celeridade, da economia processual e, igualmente, da primazia da decisão de mérito, não possuem o condão de assegurar a paralisação do trâmite processual de forma indefinida. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. À luz do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais pelo Tribunal, na hipótese em que a sentença deixou de fazê-lo diante da não perfectibilização da relação processual, o que só veio a ocorrer com o oferecimento de contrarrrazões ao recurso.